Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-65.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-65.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

1- A parte apelada não fez prova mínima de suas alegações. Assim, entendo forçoso compreender os atos da parte autora como comportamento desleal e capazes de impingir prejuízo à empresa ré.

2- O Apelado não anexou o instrumento contratual ou qualquer documentação que comprovasse a alegada contratação original, se restringindo a alegar a existência de contratação e a regularidade da cobrança efetivada.

3. Simples apresentação de cópias de páginas do sistema da ré, de confecção unilateral, não são suficientes para comprovação do negócio jurídico e, como consequência, do débito.

4. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelado ao pagamento de indenização com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001176-65.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante
ADRIANA DOS SANTOS SOARES
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.